Tribunal: TJBA
Processo: 0508454-21.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508454-21.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLORINATO DIAS MEIRA SERTAO e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. DESNECESSIDADE DE NOVA RESSALVA EXPRESSA NO CORPO DO ACÓRDÃO. ART. 98, § 3º, DO CPC. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. EFICÁCIA DAS DECISÕES ANTERIORES NÃO REVOGADAS EXPRESSAMENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de procedimento comum movida contra a Fazenda Pública de Vitória da Conquista. O embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o julgado não aplicou a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3º, do CPC), apesar de o benefício da justiça gratuita ter sido deferido anteriormente e mantido na sentença. O pedido principal é o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão e reformar o acórdão no ponto relativo às obrigações de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de ressalva expressa quanto à gratuidade da justiça no corpo do acórdão constitui omissão sanável por embargos de declaração, quando o benefício já foi concedido em instância inferior e não houve insurgência da parte contrária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 4. Inexiste omissão no julgado, uma vez que o benefício da gratuidade da justiça, quando concedido na origem, estende seus efeitos a todas as instâncias e permanece válido enquanto não for expressamente revogado. 5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de menção à gratuidade já deferida não implica a sua revogação, mantendo-se íntegra a condição suspensiva de exigibilidade prevista em lei. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º; 1.021, § 4º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 2108182 MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03.06.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 0508454-21.2018.8.05.0274, em que figuram como embargante FLORINATO DIAS MEIRA SERTAO e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR